Tribunal: TJDFT
Processo: 0714404-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0714404-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por MARCELO BARROS LIMA contra acórdãos no 992412 e no 1016334 (APR e EMD) prolatados pela 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na apelação no 2015.14.1.004291-7, que, no tocante ao delito de posse irregular de arma de fogo (artigo 12 da Lei no 10.826/2003), atenuou a pena para 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a unidade calculada no valor mínimo legal. O requerente, em sua inicial (ID 16471210 - Págs. 2/17), impugna a condenação concernente ao artigo 12 da Lei n. 10.826/03, que, consiste na posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Aduz que houve erro de julgamento que ocorreu devido ao raciocínio do Juízo ao proferir julgamento contra as provas produzidas nos autos, nos termos do art. 621, I, segunda parte do CPP. Aponta, ainda, a existência de novas provas. Pondera que apresentou duas armas de fogo, com os respectivos registros datados de 01/06/2009. Contudo, foi expedido Mandado de Busca e Apreensão para sua residência, em que foi encontrado um rifle, marca CBC, calibre 22ir e munições (Auto de Apresentação e Apreensão no 702/2015). O Laudo de Exame de Arma de Fogo concluiu que a arma e as munições eram de uso permitido (fls. 1226/1227). O juiz sentenciante aduziu que a certidão expedida pela DAME/PCDF, supostamente evidenciava que o acusado não possuía registro do rifle apreendido, pois a arma encontrava-se cadastrada junto ao SINARM/MJ em nome de terceira pessoa. Em razão do rifle apreendido em sua moradia, aquele Juízo assentou que: ‘’Sendo assim, emergem dos autos provas suficientes que apontam a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido ao acusado MARCELO BARROS LIMA.’’ Desse modo, o réu foi condenado como incurso na pena do artigo 12 da Lei no 10.286/03. Informa que na ação penal constava uma certidão da Polícia Militar do Distrito Federal, que sequer foi mencionada pelo Magistrado de 1a instância, a qual comprovava em nome do réu o registro da espingarda marca CBC, calibre 22, número 9597, Certificado de Registro de Arma de Fogo sob no 09864/09/PMDF, devidamente cadastrada no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas do Exército-SIGMA sob o no 464745-fls. 998. Defende que esclareceu nos autos que a arma de fogo, marca CBC, calibre 22, número de série 9597, em um primeiro momento, estava registrada em nome de ADERSON IRINEU DA SILVA, porém houve autorização para transferência da propriedade da arma de fogo para o nome do réu MARCELO BARROS LIMA, sendo, agora, seu novo proprietário, fls. 1733. Ressalta, ainda, a existência de prova nova, uma vez que, após a condenação e o trânsito em julgado da decisão, o réu tomou conhecimento do documento carteirinha de registro da arma de fogo no 09864, série no 9597, sigma no 464745, na data de expedição do ano de 01/06/2009, em seu nome. Ao final, requer seja julgada procedente a Revisão Criminal para que seja absolvido, uma vez que restou comprovado que a arma sob posse do réu estava devidamente registrada, preenchendo perfeitamente os requisitos do artigo 3o, da Lei n. 10.826/03. Despacho proferido por esta relatoria (ID 16524261 - Págs. 1/2) determinando vista ao Ministério Público para manifestação Manifestação do Ministério Público (ID 16922633 - Págs. 1/2) pelo não conhecimento da revisão criminal, tendo em vista que a defesa não juntou a documentação necessária, nem mesmo a decisão impugnada, bem como que o processo está em segredo de Justiça, sendo inviável sua análise. É o relatório. O Ministério Público ao se manifestar (ID 16922633 - Págs. 1/2) requereu o não conhecimento da Revisão Criminal, tendo em vista a não juntada pela defesa dos devidos documentos para análise do processo. Em consulta ao processo verifica-se que o réu da Ação Penal, ora autor, interpôs Apelação Criminal e não juntou a este processo a cópia do acórdão e a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, em desatenção ao determinado no §1o do art. 625 do CPP. Ante o exposto, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte toda documentação necessária à análise do pleito, sob pena de indeferimento da inicial. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 22 de junho de 2020 15:39:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator